Tribunal: STF
Processo: RE 1388383
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar a apelação em mandado de segurança, ratificou a sentença que acolhera a prescrição, em acórdão assim ementado (e-Doc. 9, fl. 13):



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.



    Conforme precedente da Corte Especial deste Regional, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da LC n.° 118/05 (ou seja, após 09-06-2005, inclusive), objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo. Vinculação desta Turma ao julgamento da AIAC n.° 2004.72.05.003494-7/SC, nos termos do art. 151 do Regimento Interno deste TRF.



    Contra este acórdão, a União interpôs o Recurso Especial n° 1.169.448/SC (e-Doc. 10), Relator Ministro Luiz Fux, que foi provido para, afastada a prescrição, determinar o retorno dos autos à origem para análise do mérito (e-Docs. 12 e 13). Esta decisão transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2011 (e-Doc. 13, fl. 38). 



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região procedeu ao novo julgamento da apelação e, especialmente quanto a preliminar de prescrição, entendeu que ela estaria superada em razão do trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça. (e-Doc. 46):



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 48), reiterando o Tribunal de origem que a questão alusiva ao prazo prescricional estaria superada em razão da preclusão.



    Contra este acórdão, a União interpôs recurso especial e recurso extraordinário, sustentando, em síntese, a ausência de preclusão da matéria relativa à prescrição diante do entendimento proferido pelo STF no julgamento do RE 566.621/RS, Tema 4 da repercussão geral. 



    Na análise do REsp 1.475.252/SC, o Relator Ministro Sérgio Kukina deu provimento ao recurso especial por violação ao art. 535 do CPC/73, determinando novo julgamento dos embargos de declaração para manifestação sobre a ausência de coisa julgada e preclusão quanto à matéria relativa à prescrição (e-Doc. 55).



    Em nova análise dos embargos de declaração, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento aos aclaratórios, sem efeitos modificativos (e-Doc. 56), nos seguintes termos:



    “Ora, como se vê, esta Segunda Turma decretou a prescrição atinente a todas as parcelas que a impetrante pretende aproveitar em compensação, no julgamento realizado 04-08-2009, mas o Superior Tribunal de Justiça afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos a este tribunal para análise do mérito. Ou seja, houve a análise da prescrição, tanto por este Tribunal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não se cogita de inobservância ao disposto no § 5º do art. 219 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época do acórdão), e nem ao fato de a prescrição ser matéria de ordem pública. Por outro lado, é certo que o disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, aplicava-se "na execução contra a Fazenda Pública", para efeito de considerar-se "inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal", o que não é o caso dos autos (mandado de segurança impetrado contra exigências atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS). Enfim, ao contrário do que alega a embargante, esta Segunda Turma não poderia reanalisar a matéria da prescrição , porquanto já decidida por tribunal superior, mediante decisão sobre a qual operou-se a coisa julgada formal (preclusão consumativa) em 10-02-2011, nos termos da certidão de trânsito em julgado lançada pelo Superior Tribunal de Justiça (evento nº 07, "20", p. 38, dos autos na origem). A este Tribunal cabia apenas analisar o mérito da controvérsia, no estrito cumprimento do que determinado na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Somente ao próprio Superior Tribunal de Justiça caberia, se assim entendesse, realizar o juízo de retratação para adequar a sua decisão ao que assentou o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 566.621, julgado sob o rito do art. 543-B do CPC. Enfim, a análise da admissibilidade dos recursos especial ou extraordinário eventualmente interpostos é da competência da Vice Presidência deste Tribunal (regimento interno, art. 15, III, "a"), e não desta Turma, de modo que não havia qualquer razão para este colegiado se manifestar "acerca da possibilidade de oposição de recursos extraordinários e especiais nos autos". Dessarte, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se em novo julgamento dos embargos de declaração dar-lhes parcial provimento, para efeito de suprir as omissões verificadas, sem conferir-lhes, porém, efeitos modificativos.”



    Em seguida, a União atravessou Petição (e-Doc. 58) ratificando e reiterando as razões expendidas nos recursos especial e extraordinário anteriormente interpostos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece ser conhecido.



    Considerando que no novo julgamento dos embargos de declaração, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu pela ocorrência da preclusão e impossibilidade de apreciar a questão alusiva a prescrição de que trata a LC nº 118/2005 - em razão do trânsito em julgado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça - verifico que a mera ratificação do recurso extraordinário interposto em data anterior ao julgamento dos referidos embargos de declaração não se mostra suficiente ao seu conhecimento. Mesmo que superado tal óbice, incide, no caso, a Súmula 283 da Corte, uma vez que subsiste fundamento infraconstitucional inatacado, autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários a teor da Súmula 512/STF



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente